Tribunal: TJSP
Processo: 2106883-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Decisão que deferiu a penhora de quotas sociais. Inconformismo do executado.
Vedação à supressão de instância. Ordem dos bens a serem penhorados não alegada no Juízo a quo. Não conhecimento da matéria pela presente sede recursal. O devedor tem o ônus de apresentar impugnação à penhora no Juízo de origem antes de levantar a matéria em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Decisão que deferiu a penhora de quotas sociais. Inconformismo do executado.
Vedação à supressão de instância. Ordem dos bens a serem penhorados não alegada no Juízo a quo. Não conhecimento da matéria pela presente sede recursal. O devedor tem o ônus de apresentar impugnação à penhora no Juízo de origem antes de levantar a matéria em Segundo Grau. Inteligência do art. 917, § 1o, do CPC.
Recurso não conhecido.